Tribunal: TJDFT
Processo: 0702112-21.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702112-21.2026.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARTA PEREIRA GOMES IMPETRADO: INSTITUTO QUADRIX, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL impetrado por MARTA PEREIRA GOMES em face de ato praticado pelo INSTITUTO QUADRIX e SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL, que, após a análise documental para compor o Banco de Reservas para atuação na Educação Especial, decidiu pela inaptidão da impetrante por ausência de comprovação dos cursos obrigatórios cumulativos de Deficiência Múltipla, TGS/TEA e Deficiência Intelectual, conforme determina os Editais n. 36/2025. Na petição inicial, a impetrante narra que: (i) a resposta ao recurso foi genérica e não analisou o conteúdo programático dos documentos apresentados; (ii) já atua na área, conforme declarações dos locais onde prestou serviço em decorrência de seleções anteriores; (iii) os requisitos editalícios foram cumpridos, sendo o ato administrativo arbitrário, sem a devida motivação e ilegal; (iv) apresentou três certificados com carga horário superior ao mínimo previsto; (v) não foi especificado qual é o documento faltante; (vi) o Edital n. 36/2025 não é claro sobre a exigência dos certificados individualizados sem possibilidade de comprovação de formação acadêmica superior ou equivalente; (vii) as formalidades devem ser preteridas em prestígio à finalidade e qualificação do candidato conforme prevê o Tema Repetitivo 1094 do STJ. Requer o deferimento de liminar para “suspender imediatamente os efeitos do ato administrativo impugnado, determinando que a Impetrante seja considerada APTA para integrar o Banco de Reservas da Educação Especial (CE/CEE/DI/DMU/TEA – Pedagogia), garantindo-lhe a permanência e participação no certame até o julgamento final do presente writ, sem prejuízo de sua classificação e de eventual convocação, caso atendidos os demais critérios do edital”. Custas processuais (Id 80367119). É o relatório. DECIDO. Cuida-se de mandado de segurança, que visa proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, o qual pode ser impetrado para defender direito individual ou coletivo, conforme dispõem o art. 5o, incisos LXIX e LXX, da CF e o art. 1o da Lei 12.016/2009. Entende-se por direito líquido e certo é aquele demonstrável de forma imediata e inequívoca, a partir de provas documentais pré-constituídas juntadas com a petição inicial que demonstre a violação alegada. Por isso, é via processual que não comporta produção de provas, de modo que a petição inicial deve estar acompanhada dos documentos que amparem a tese defendida (art. 6o da Lei 12.016/2009). Por conseguinte, não se insere no conceito de direito líquido e certo, aquele que depender de fato futuro e indeterminado ou cujo direito seja duvidoso, não sendo a via adequada para a sua constatação. Em relação à pretensão de deferimento de liminar, dispõe o inc. III do art. 7o da Lei 12.016/2009 “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.” No caso, trata-se de alegação de direito líquido e certo em relação ao preenchimento do requisito declinado no Anexo VIII do Edital n. 36, de 26/08/2025 (Id 80366674 - Pág. 65), que, de forma clara e de fácil compreensão, consignou que, para concorrer ao Banco de Reservas para atuação na Educação Especial, com aptidão em Classe Especial/Centro de Ensino Especial/Deficiência Intelectual – CE/CEE/DI/DMU/TEA é necessária a apresentação de duas opções de documentos obrigatórios: “Opção 1 - Todos os documentos listados a seguir: - Curso de Deficiência Múltipla (80 horas) - Curso de Transtorno Global do Desenvolvimento/Transtorno do Espectro Autista (80 horas) - Curso de Deficiência Intelectual (80 horas)” Em substituição aos documentos acima listados, consta a Opção 2: “Curso de Capacitação/ Especialização/Pós-graduação, em instituição reconhecida pelo MEC, com carga horária mínima de 360 horas sobre deficiências ou Transtorno do Espectro Autista (TEA)” Destaque-se, ainda, o Anexo I do Edital n. 36, de 26/08/2025, que trata do cronograma da seleção (Id 80366674 - Pág. 33), no qual consta que: “9 - Período para envio da documentação comprobatória, exclusivamente pelo sistema eletrônico, por meio de upload, referente à solicitação de atendimento especializado, à solicitação para concorrer ao Bancos de Reservas destinados às cotas de ações afirmativas e à análise documental para compor o Banco de Reservas para atuação na Educação Especial - 08/09 a 23/09/2025 Das 10 horas do primeiro dia às 20 horas do último dia” Para demonstrar sua alegação, a impetrante junta os seguintes certificados de conclusão: (i) Formação continuada para Professores nas áreas de TEA e inclusão Escolar: Percepção Docente e práticas pedagógicas, datado de 06/09/2025, 180 h (Id 80366666); (ii) Deficiência Múltipla: saberes e práticas pedagógicas da Inclusão, de 05/09/2025, 180 h (Id 80366667); (iii) Deficiência Intelectual: saberes e práticas docentes para as aprendizagens, de 03/09/2025, 180 h (Id 80366669) e, ainda, (iv) Curso de Capacitação de Deficiência Intelectual, do dia 05/01/2017, com carga horária de 120 h (Id 80366670). Além disso, a impetrante alega que eles foram encaminhados para análise da banca examinadora, que respondeu ao recurso interposto (Id 80366675 – Pág. 3) nos seguintes termos: “Resposta: Informamos que o recurso foi indeferido, conforme o Edital n° 36 (DODF n° 160/2025) e as atualizações dos Editais n° 37, 39 e 41. Para a Opção 1 do Anexo VIII, são obrigatórios os cursos de Deficiência Múltipla, TGD/TEA e Deficiência Intelectual, todos com carga horária mínima de 80 horas cada. A documentação enviada não atende aos critérios estabelecidos, pois foram apresentados certificados válidos de apenas duas das três áreas exigidas.” A impetrante defende, ainda, que deve ser afastada a “interpretação excessivamente formalista e dissociada da realidade administrativa e pedagógica da própria SEED” que já reconheceu sua qualificação para o cargo, tendo como fundamento a aplicação da razão de decidir do Tema Repetitivo 1094 do STJ: "O candidato aprovado em concurso público pode assumir cargo que, segundo o edital, exige título de Ensino Médio profissionalizante ou completo com curso técnico em área específica, caso não seja portador desse título, mas detenha diploma de nível superior na mesma área profissional". Contudo, a experiência anterior não está inserida como requisito para o exercício do cargo, não constando previsão no edital de seleção, razão pela qual a análise sob a ótica da experiência é irrelevante para a análise da presente. Ademais, não é hipótese de “aceitação de titulação superior à exigida pelo edital em área específica”, a que se refere o precedente qualificado, apenas adequação dos documentos apresentados em face da exigência do edital, que passo a analisar. No caso, observa-se que, em princípio, os documentos supostamente apresentados se mostram condizentes com a exigência editalícia, nos termos do acima transcrito, razão pela qual vislumbro a presença de fundamento relevante apto ao deferimento parcial da liminar pretendida de continuidade no certame até o julgamento definitivo de mérito, com a respectiva definição da classificação da impetrante. Contudo, em se tratando de contrato temporário, eventual antecipação de convocação, posse e término de prazo poderá resultar esgotamento da tutela em momento anterior ao julgamento, razão pela qual indefiro o pedido. Sob a ótica da urgência, também está evidenciado que a não concessão de efeito suspensivo ao ato impugnado é capaz de resultar a ineficácia de eventual concessão da segurança em momento posterior. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR para: a) suspender o ato que reconheceu a inaptidão da impetrante pelo fundamento ora analisado; b) determinar a inclusão de seu nome na relação de candidatos aptos para integrar o Banco de Reservas da Educação Especial (CE/CEE/DI/DMU/TEA – Pedagogia), referente ao Edital 36/2025, caso não haja outro impedimento, prosseguindo no certame na condição “sub judice” com definição de classificação, até o julgamento de mérito. Notifique-se a autoridade coatora, solicitando as informações, especialmente em relação à identificação dos documentos que foram encaminhados pela impetrante, anexando-os se o caso, na forma do art. 7o, inc. I, da Lei 12.016/2019. Dê-se ciência à Procuradoria Geral do Distrito Federal, conforme prevê o inc. II do art. 7o da Lei 12.016/2019. Após, à douta Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e Territórios (art. 12 da Lei 12.016/2019). Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital